Tribunal: TCU
Processo: 033.124/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 510026 (Objeto: Trata-se de um ESTELIONATO PREVIDENCIARIO contra o INSS e estelionato simples contra a PREVI.Existe um inquérito aberto na Polícia Federal de Belo Horizonte (ePol 2020.0100-150), em curso perante a DELEPREV, tendo como escrivão LEANDRO LAGO (email: leandro.lls@pf.gov.br).Neste inquérito foram ouvidas cinco testemunhas, sendo quatro sobrinhas de FÁBIO GUIMARÃES DA GAMA e um porteiro do prédio onde ele morou toda sua vida adulta.Fábio Guimarâes da Gama, brasileiro, solteiro, funcionário aposentado do Banco do Brasil, CI 153 729, era HOMOSSEXUAL e quarenta anos mais velho do que DANIELLE GOMES DE SOUZA, brasileira, Educadora Física, estado civil desconhecido, CPF XXX.106.586-XX, CI M 8 596 296, SSP/MG, email danyedfis@hotmail.com, sendo o endereço de seus pais Rua Gonçalves Ledo, 70, b., Cachoeirinha.Danielle Gomes de Souza JAMAIS CONHECEU FÁBIO GUIMARÃES DA GAMA, que vivia amparado por cinco cuidadoras, cadeirante, e que jamais foi a cidade de Lagoa Dourada, onde a procuração foi falsificada no Cartório de Notas.A cidade de Lagoa Dourada dista 184 quilómetros de Belo Horizonte e Fábio sempre se utilizou dos serviços do Cartório Amara, situado à Avenida João Pinheiro, 152, distante UM QUARTEIRÃO do seu apartamento.No momento em que foi realizado o casamento DANIELLE vivia em união estável comigo, há três anos, e estávamos na Índia quatro meses antes do casamento.No inquérito foi juntado os xerox dos passaportes.Juntei também comprovante de reserva do hotel IBIS, em São Paulo, em meu nome (Bernardo Wagner da Gama e Danielle Gomes de Souza), 10 MESES APÓS O CASAMENTO.DANIELLE GOMES DE SOUZA RECEBEU APROXIMADAMENTE R$ 3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE REAIS) sendo 70% da Previ e 30% do INSS.Trata-se portanto de ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO, crime continuado, que continua ocorrendo todos os meses.Esta em curso também uma ação declaratória de nulidade de casamento, perante a 10a. Vara de Família de Belo Horizonte, processo 5163709-22.2020.8.13.0024.Tanto no inquérito na PF quanto na 10a. Vara de Família se aguarda a realização de uma PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, para cotejo das assinaturas de Fábio, no Cartório de Lagoa Dourada e em sua CI e CPF, bem como dos atos notariais no Cartório Amaral, o cartório que dista UM QUARTEIRÃO de seu apartamento.A Ouvidoria da Previ foi comunicada, bem como o INSS, de Belo Horizonte, mas ambos se encontram de mãos atadas aguardando a decisão judicial da 10a. Vara de Família.Ocorre que o juiz de direito (com minúsculas mesmos), fez concurso para juiz e tomou posse como deus, e não se mostra nem um pouco empenhado na busca por Justiça.Ele não imprime um ritmo adequado ao processo, uma vez que a ré, Danielle Gomes de Souza, continua recebendo mensalmente R$ 28.000,00 (vinte e oito) mil reais, todos os meses, há 10 anos!O INSS foi comunicado por meio do email sr2@inss.gov.br.E a Ouvidoria da Previ foi comunicada através do email ouvir@previ.com.br, recebendo o número Demanda Ouvidoria Web 2020090999544-3.A Procuradoria Regional Federal foi comunicada através do email prf6@agu.gov.br.Os crimes de ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO e estelionato simples continuam ocorrendo TODOS OS MESES, os cofre públicos continuam sendo sangrados todos os meses, e as respostas são protocolares,NINGUÉM SE INTERESSA!O que eu espero, e que seria eficaz, seria uma comunicação formal do TCU ao juiz de direito (com minúsculas), ao Delegado da Polícia Federal e à AGU, através da Procuradoria Regional 6.Meus dados:Bernardo Wagner da GamaOAB/MG 57517CI M 3 760 771 SSP/MGRua Desembargador Mario Matos 328/102, Serra, CEP 30220 410Celular 997083515 )

Inteiro teor:
Acórdão 80/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em não conhecer da presente denúncia, ante a inexistência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU, retirar-lhe a chancela de sigilo, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência desta deliberação ao denunciante e encaminhar cópia da instrução à peça 7 e das peças 3 e 6 ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) , à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) , ao Departamento de Polícia Federal (DPF) e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) , para que adotem as providências que entenderem cabíveis no tocante à suposta irregularidade denunciada nestes autos. 1. Processo TC- Processo 033.124/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.3. Órgão/Entidade: Asseppar - Associação dos Ex-participantes de Planos de Previdência da RS Previdência. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.